Tribunal: STF
Processo: HC 246715
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 196.453/SP, assim ementado (eDOC 17):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES. IRREGULARIDADE NO ADITAMENTO DA DENÚNCIA E NA UTILIZAÇÃO DE "MUTATIO LIBELLI". MATÉRIA PRÓPRIA DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No âmbito do AREsp n. 1.511.715/SP, de minha relatoria, transitado em julgado em 19/3/2024, temas de mérito da ação penal foram examinados, de modo que o pleito ora vertido, ali não examinado, não obstante reúna condições para o reconhecimento da preclusão consumativa, possui nítidas características revisionais, cuja competência para exame seria desta Corte Superior de Justiça, mas por meio da Terceira Seção. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Narram os impetrantes, em suma, que: a) o paciente foi denunciado pela prática de associação para o tráfico e, após o encerramento da instrução, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia para incluir nova imputação, de tráfico de drogas; b) a instrução foi reaberta, ao final da qual o paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, à pena total de 20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, posteriormente reduzida pelo STJ; c) o ministro relator do RHC 196.453/SP no STJ “decidiu pelo não conhecimento do recurso, arguindo que, uma vez transitada em julgado a condenação do Paciente, a competência para exame seria da C. Terceira Seção do E. STJ (art. 34, XVIII, a, do RISTJ), ante suas “nítidas características revisionais””; d) o constrangimento ilegal decorre da ausência de análise da nulidade verificada na ação penal em razão do aditamento da denúncia, que, além de irregular, foi extemporâneo, obstando à defesa oportunidades do rito que lhe eram devidas.



    Em razão do exposto, requerem seja declarada a nulidade da ação penal desde o aditamento da denúncia, “com o desentranhamento de tudo o que foi posteriormente decidido”, “por incorrer na nulidade do art. 564, IV, do CPP, em violação ao rito do art. 384 do CPP e à garantia constitucional da ampla defesa e contraditório (art. 5º, caput, LV, CR)”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente